Tribunal: TJDFT
Processo: 0016351-25.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovida a Apelação interposta contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados.

Apelação Cível desprovida.